Tribunal: TJES
Processo: 5014453-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014453-72.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOSTENES ARAUJO
RECORRIDO: DENNER JANUARIO DA SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS POR VEREADOR NO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. INVIOLABILIDADE PARLAMENTAR. ALEGA O AUTOR QUE O RÉU, NO CARGO DE VEREADOR, PROFERIU DIVERSOS INSULTOS DE CUNHO PROFISSIONAL, MORAL E PESSOAL, OFENDENDO TANTO A HONRA OBJETIVA QUANTO SUBJETIVA DO AUTOR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
IMUNIDADE MATERIAL. INVIOLABILIDADE NO EXERCÍCIO DO MANDATO. NOS TERMOS DO ART. 29, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O VEREADOR É INVIOLÁVEL POR SUAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS NO EXERCÍCIO DO MANDATO, PELO QUE NÃO LHE PODE SER ATRIBUÍDA RESPONSABILIDADE CIVIL POR MANIFESTAÇÃO ADUZIDA NA CASA LEGISLATIVA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.